Tribunal: STF
Processo: Rcl 68637
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), Capitão de Gragata Joabe Berriel da Silva, em que se articula descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no Habeas Corpus HC 233332/DF, que afastou a pena acessória de exclusão das forças armadas. 



    O reclamante alega que: a) a autoridade “utiliza-se indevidamente do Decreto 71.500/72, art. 2º, I, “c”, para instaurar Conselho de Disciplina em detrimento do Requerente, com o intuito de promover sua exclusão das fileiras da Marinha, sem amparo em fato novo, tomando por base exclusivamente o processo originário julgado pelo Superior Tribunal Militar sob nº 7000481-16.2021.7.00.0000/DF”, afrontando a decisão do STF; b) os eventos que fundamentaram a instauração do Conselho de Disciplina não poderiam ser punidos como infrações disciplinares por estarem prescritos, nos termos do art. 17 do referido Decreto, tendo em vista que ocorreram há mais de seis anos; c) o processo disciplinar representa “uma afronta grave ao princípio da segurança jurídica e ao respeito devido às decisões judiciais, pilares essenciais do Estado Democrático de Direito”; d) o procedimento consiste em “uma conduta que ostensivamente excede os limites da legalidade e da razoabilidade, configurando, assim, abuso de autoridade, em violação direta ao que determina a Lei 13.869/2019, em seus artigos 27 e 30”; e) a desobediência à ordem judicial configura o tipo previsto no art. 163 do CPM; f) a conduta do Comandante “transgride notadamente o princípio da boa-fé processual, um pilar essencial à administração da justiça e à convivência harmoniosa entre os sujeitos processuais”.



    À vista desses argumentos, requer:



    “1. O reconhecimento expresso do descumprimento da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus HC 233332, que afastou a pena acessória de exclusão das forças armadas imposta ao requerente; 



    2. A determinação para que a Marinha do Brasil, representada pelo Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo - EAMES, Capitão de Fragata Joabe Berriel da Silva, se abstenha imediatamente de levar adiante o Conselho de Disciplina baseado nos mesmos fundamentos já apreciados e julgados por este Supremo Tribunal, cessando quaisquer atos que visem à exclusão do requerente de suas funções ou à imposição de penalidades com base nos fatos já prescritos e julgados por esse E. Supremo Tribunal; 



    3. A aplicação das sanções cabíveis ao Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo - EAMES, Capitão de Fragata Joabe Berriel da Silva, pela manifesta desobediência à ordem judicial deste Supremo Tribunal, conforme previsto no CP/ART. 330 e na Lei 13.869/2019, de acordo com o princípio da legalidade e da responsabilidade dos agentes públicos por atos de abuso de autoridade; 



    4. A concessão de medidas cautelares necessárias para garantir o efetivo cumprimento da decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, assegurando-se ao requerente a manutenção de sua função sem o risco de exclusão arbitraria e ilegal baseada em fatos indevidamente ressuscitados”.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual.



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. No caso concreto, verifico que o precedente invocado como violado é habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, em que o reclamante figurou como paciente. 



    Nos autos do HC 233332/DF, concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, em favor do reclamante, para afastar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, por entender que o STM incorreu em reformatio in pejus ao promover ”substancial da situação do paciente em ponto não impugnado pela defesa em grau recursal, qual seja, a exclusão das Forças Armadas, reformando expressamente o entendimento firmado no primeiro grau favorável ao acusado” .



    Na presente reclamação, a defesa insurge-se contra a instauração de procedimento disciplinar.



    Todavia esclareço que as instâncias administrativa, cível e penal são independentes, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. 



    Nessa linha:



    SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Sub-Oficial. Prática de ato qualificado como crime e infração disciplinar. Recebimento de denúncia na esfera criminal. Instauração simultânea de procedimento administrativo disciplinar. Admissibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Segurança denegada. Improvimento ao recurso. Precedentes. Servidor público pode, ao mesmo tempo, responder a processo judicial penal e a procedimento administrativo disciplinar pela prática do mesmo ato (RMS, Relator Cezar Peluso, Pleno, DJe 26.03.2010).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada. 3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RMS 35469 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial militar. Independência das esferas penal e administrativa. Processo administrativo disciplinar. Expulsão. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da independência entre as esferas penal e administrativa. 2. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que determinou a expulsão do ora agravante dos quadros da Polícia Militar, seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AI 681487 AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.02.2013)



    Desse modo, não verifico qualquer descumprimento à ordem proferida nos autos do HC 233332/DF. Cabe, pois, à defesa aviar sua irresignação quanto à prescrição e ao suposto abuso de autoridade pelas vias próprias.



    3. Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente